Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712665-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RICARDO MARQUES AGRAVADO: ANA CLAUDIA DOS REIS, LARA THAIS XAVIER ANTUNES RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS RICARDO MARQUES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, na Ação de Inventário n. 0703199-97.2022.8.07.0017, dos bens deixados pelo falecimento de IRACY ALVES FERREIRA. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 18:10:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora